Tribunal: TJSP
Processo: 0031672-02.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0031672-02.2018.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é
peticionário WELINGTON CHAVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram o pedido revisional
em parte para reduzir as penas para dois anos de reclusão e dez dias-multa, para o
furto, e três meses de detenção, para o crime de falsa identidade. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
VICO MAÑAS (Presidente), SALLES ABREU, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, JOÃO MORENGHI E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48006
REVISÃO CRIMINAL DE SENTENÇA No 0031672-02.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO: WELINGTON CHAVES DE OLIVEIRA
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
AÇÃO PENAL No 0006426-96.2014.8.26.0338 CONTROLE No 151/15
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 6o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL
WELINGTON
CHAVES
DE
OLIVEIRA foi condenado pelo Juízo da Vara Criminal da
Comarca de Franco da Rocha a cumprir, em regime prisional
semiaberto, a pena de dois anos e dois meses de reclusão e a
pagar dez dias-multa, por infração ao disposto no artigo 155, §
4o, inciso III, do Código Penal, e a cumprir a pena de três
meses e sete dias de detenção, por infração ao disposto no
artigo 307 do Código Penal, em razão de fatos ocorridos em 26
de novembro de 2014, no período da manhã, na Rua Etore
Palma, no 984, Bairro Vila Ipanema, em Franco da Rocha,
quando subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o
veículo VW/Voyage, de placas CQN-7983, pertencente a vítima
A.S.C; e quando, no mesmo dia, por volta de 9h20, na
Delegacia de Polícia de Mairiporã, atribuiu a si falsa identidade,
a fim de obter vantagem em proveito próprio.
A sentença transitou em julgado
para o Ministério Público no dia 1.8.2016 e para a Defesa no

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
dia 5.6.2017 (fl. 344).
Sustenta, agora, o peticionário, em
síntese, que a conduta de atribuir-se falsa identidade é atípica,
pois praticada com a finalidade de autodefesa. Quer a
absolvição. Alternativamente, no que concerne ao crime
patrimonial, pede o afastamento da qualificadora do emprego
de chave falsa e a compensação da reincidência com a
confissão.
A
pretensão
foi
regularmente
processada, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo indeferimento.
É o relatório.
Condenação contrária à evidência
dos autos é aquela não encontra respaldo no conjunto
probatório. Mas não é a hipótese dos autos.
A conduta de atribuir-se falsa
identidade não é atípica.
É certo que ninguém é obrigado a
produzir prova contra si mesmo. Isso não quer dizer, porém,
que o réu, ao ser preso em flagrante, pode informar à
autoridade policial o nome de terceira pessoa. Até porque o
acusado pode permanecer em silêncio sem que isso importe
algum ônus contra si. Nessa linha, ao identificar-se com nome
de terceiro, o recorrente incorre no crime previsto no artigo 307

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
do Código Penal.
Nesse sentido:
“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL.
CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL.
ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE
POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5o, INCISO LXIII,
DA
CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA
COM
REPERCUSSÃO
GERAL.
CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O
princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não
alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial
com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a
conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade
constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”
(Supremo Tribunal Federal, RE 640139
RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011, DJe-198
DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL-02607-05
PP-00885 RT v. 101, n. 916, 2012, p. 668-674).
Não é outro o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ALIMENTO E
PRODUTOS
DE
HIGIENE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICABILIDADE. BENS AVALIADOS EM R$ 107,28. BAIXO VALOR.
RESTITUIÇÃO À VÍTIMA. ANTERIOR CONDENAÇÃO. PRECEDENTES
DO STJ. ART. 307 DO CP. FALSA IDENTIDADE PERANTE
AUTORIDADE POLICIAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA
SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
SÚMULA 522/STJ. DEMONSTRAÇÃO DE VANTAGEM. IRRELEVÂNCIA.
CRIME FORMAL.
...
3. O Supremo Tribunal Federal - ao
julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 -
reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida,
no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o,
LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus
antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo
agente (art. 307 do CP) (REsp 1362524/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe
02/05/2014).
...”.
(HC 469.177/SP, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 24/04/2019).
Assim, a condenação por infração
ao artigo 307 do Código Penal deve ser mantida.
De outro lado, também não é
possível o afastamento da qualificadora do emprego de chave
falsa.
O réu admitiu ter utilizado uma
chave mixa para subtrair o automóvel. A confissão foi
corroborada pela apreensão das chaves dentro do veículo.
Mais não era necessário para o reconhecimento da
qualificadora, pois não há nenhuma dúvida de que o réu usou a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
chave para abrir a porta do carro.
As penas comportam reparo.
A pena-base para cada delito foi
fixada no mínimo legal (dois anos de reclusão e dez dias-multa,
para o furto, e três meses de detenção, para a falsa
identidade). Na segunda fase do cálculo, as reprimendas foram
elevadas em 1/12, preponderando a reincidência sobre a
confissão.
Todavia, a teor do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, confissão e
reincidência são igualmente preponderantes. De modo que o
aumento pela agravante fica afastado.
O regime prisional semiaberto não
foi impugnado e é compatível com a reincidência do
peticionário.
Diante do exposto, defere-se o
pedido revisional em parte para reduzir as penas para dois
anos de reclusão e dez dias-multa, para o furto, e três
meses de detenção, para o crime de falsa identidade.
XAVIER DE SOUZA
Relator